Tribunal: TJDFT
Processo: 0757064-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO PARCIALMENTE SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE SUPERIOR A 30 DIAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal grave (artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003), impondo pena total de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa e indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A Defesa pleiteia: (i) a desclassificação do delito de lesão corporal grave para o delito previsto no artigo 129, caput, do Código Penal; (ii) a aplicação do princípio da consunção em relação ao delito do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003; (iii) o afastamento da avaliação negativa dos antecedentes penais; e (iv) o afastamento ou a redução da indenização por dano moral.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos não são objeto de insurgência e estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais, laudo de exame de corpo de delito e imagens.
4. O laudo pericial atesta a existência de lesões perfuro-contusas e a incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 dias, justificando a manutenção da qualificadora prevista no artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal. A perícia é completa e dispensa complementação.
5. Quanto ao porte ilegal de arma, não incide o princípio da consunção; o acusado narra que a aquisição do artefato se deu dias antes do crime e por motivação diversa, concluindo-se, assim, que os desígnios foram autônomos.
6. Na dosimetria, mantém-se a valoração negativa dos antecedentes, pois há condenações anteriores, relacionadas à violência contra pessoa, não alcançadas pelo direito ao esquecimento e aptas a influir na fixação da pena-base. A aplicação do Tema 150/STF permite tal valoração quando fundamentada.
7. A indenização por dano moral deve ser mantida, pois o valor fixado é proporcional às lesões, ao sofrimento físico e às sequelas relatadas, sem configurar enriquecimento sem causa.
IV – DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, caput e § 1o, inciso I; Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, inciso IV; CPP, art. 168.